Tribunal: TJSP
Processo: 1027446-64.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Penalidade de suspensão da CNH. Exigência de entrega do documento físico como condição para realização do curso de reciclagem. Inadmissibilidade. Resolução no 723/2018 do CONTRAN e Portaria no 186/2020 do DETRAN que determinam contagem de prazo independente de entrega do documento, mera formalidade que não impede cumprimento da penalidade. Precedentes

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Penalidade de suspensão da CNH. Exigência de entrega do documento físico como condição para realização do curso de reciclagem. Inadmissibilidade. Resolução no 723/2018 do CONTRAN e Portaria no 186/2020 do DETRAN que determinam contagem de prazo independente de entrega do documento, mera formalidade que não impede cumprimento da penalidade. Precedentes desta Corte. Desfecho de origem preservado. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.